Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718496-71.2022.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAYANE LARISSA CRUZ RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56725845) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença (ID 56725838) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante em desfavor RAYANE LARISSA CRUZ RIBEIRO, julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de citação. Inconformada, a recorrente alega, em síntese, que em nenhum momento deixou de promover o regular andamento do feito nem se desviou do objetivo da lide, indicando diversos endereços nos autos, bem como requerendo pesquisas judiciais de logradouros, a fim de acostar aos autos novos subsídios para diligências. Aduz que não há que se falar em falta de interesse de agir, pois é patente sua atuação diligente no presente feito, buscando realizar a finalidade para qual a lide existe. Afirma que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor. Entende prematura tanto a conversão da ação quanto a extinção do feito, uma vez que a autora poderá promover diligências administrativas no sentido de localizar o paradeiro do bem e, caso negativas, pode pugnar por novo desentranhamento do mandado no endereço onde possa ser localizado o veículo. Requer a antecipação de tutela recursal alegando que o direito litigioso se mostra evidente, bem assim a verossimilhança das alegações, que se concretiza no que tange à faculdade da apelante quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução. Afirma que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se encontra presente ante a evidente possibilidade de dano ao veículo da credora fiduciária, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso do bem e pela eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude. No mérito, requer a cassação da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da ré. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela).A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC300caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC303). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Trazida aos autos prova do inadimplemento do contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária (ID 56725244), bem como a notificação da ré (ID 56725809), o Magistrado singular, em obediência aos ditames do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo automotor descrito na exordial (ID 56725810). Apesar das diligências empreendidas (IDs 56725816 e 56725827), a apelante não logrou êxito em localizar o veículo e realizar a citação da ré. Diante disso, sobreveio sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Da detida análise dos autos, observa-se que não houve a conversão da ação de busca e apreensão em execução que, embora seja faculdade da credora, constitui o único meio para o alcance da pretensão, haja vista a não localização do automóvel para o cumprimento da ordem liminar e, após, a citação da requerida. Ademais, há um dado a merecer acurada atenção: não ficou comprovada a consolidação da mora da apelada. Verifico que o número de contrato constante na referida notificação de ID 144646602 (autos de origem) diverge do número apresentado no contrato/Cédula de Crédito Bancário que embasa o feito ID 142609199 (autos de origem). Logo, não foi comprovada a constituição em mora da parte ré, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e aponta no sentido da ausência da probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula no 72 do STJ, e art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei 911/69. 2. Em ação de busca e apreensão, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário que se pretende satisfazer não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 3. Determinada a emenda à petição inicial para que o autor comprove a constituição em mora do devedor e não cumprida a ordem, correta a sentença que indefere a inicial e, consequentemente, extingue o feito sem julgamento de mérito. 4. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT, Acórdão 1759398, 07008743920238070010, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, Julgamento; 14/09/2023, Publicado no PJe : 26/09/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1 - A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. 2 - Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida a determinação judicial de emenda, correta a sentença que extinguiu o processo. 3 - Apelo não provido. (TJDFT, Acórdão 1435866, 07095495920218070010, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de julgamento: 30/06/2022, Publicado no PJe : 13/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a pretensão da apelante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a antecipação da tutela. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador